Tribunal: TJBA
Processo: 8042660-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042660-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CELIA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): LUAN RICARDO SILVA DE JESUS registrado(a) civilmente como LUAN RICARDO SILVA DE JESUS APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. ACIDENTE EM TRANSPORTE METROVIÁRIO. COLISÃO ENTRE TRENS. PASSAGEIRA IDOSA LESIONADA. LESÕES FÍSICAS E ABALO PSICOLÓGICO COMPROVADOS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM VALOR INFERIOR AO PADRÃO JURISPRUDENCIAL. FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEQUILÍBRIO DO QUANTUM FIXADO. MAJORAÇÃO DE R$ 5.000,00 PARA R$ 12.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Maria Célia Dias dos Santos contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer, ajuizada em face da Companhia do Metrô da Bahia, decorrente de acidente ocorrido em 31 de maio de 2022, envolvendo colisão entre dois trens enquanto a autora se deslocava entre as estações Pirajá e Bom Juá. A autora, idosa, alega ter sofrido lesões físicas e transtorno psicológico em razão do impacto. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da ré e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de danos materiais a apurar em liquidação, rejeitando pedido de lucros cessantes. Inconformada, a autora recorre, pleiteando a majoração do valor da compensação moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais diante das circunstâncias do acidente e dos prejuízos alegados pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de transporte impõe ao transportador o dever de conduzir o passageiro em segurança ao destino final, conforme art. 734 do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor. Configurada a falha na prestação do serviço pela ocorrência de colisão entre trens, é legítima a responsabilização objetiva da empresa transportadora. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função punitivo-pedagógica, não podendo ser irrisória a ponto de frustrar esses objetivos. A quantia de R$ 5.000,00 fixada na sentença não se mostra suficiente à luz da idade da vítima, da gravidade do acidente, do diagnóstico de transtorno psicológico, do uso contínuo de medicamentos e do impacto em sua vida social e laboral. Jurisprudência de diversos tribunais estaduais aponta para valores superiores em casos semelhantes, inclusive sem incapacidade permanente. A ausência de assistência posterior por parte da empresa e a condição de vulnerabilidade da passageira impõem a elevação do valor indenizatório para R$ 12.000,00, de modo a assegurar justiça à vítima sem promover enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A indenização por danos morais decorrentes de acidente em transporte público deve considerar a gravidade do evento, a condição pessoal da vítima e os efeitos psíquicos e sociais do fato. A quantia fixada a título de dano moral não pode ser irrisória a ponto de frustrar a função compensatória e pedagógica da reparação civil. A majoração do quantum indenizatório é cabível quando a quantia fixada em primeiro grau não se revela compatível com os precedentes judiciais e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 734; CDC, art. 6º, VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0169024-96.2015.8.19.0001, Rel. Des. Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio, j. 13.12.2017. TJ-SP, Apelação Cível nº 1003140-65.2013.8.26.0100, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 23.03.2017. TJ-SP, Apelação Cível nº 1097710-43.2013.8.26.0100, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. 04.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042660-49.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA CELIA SILVA DOS SANTOS e como apelada COMPANHIA DO METRO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .